Tribunal: TJBA
Processo: 0001052-27.2012.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001052-27.2012.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: SAMUEL LOPES MASCARENHAS NETO e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON CARLOS MOREIRA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. NOTA PROMISSÓRIA VENCIDA EM 31/01/2007. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS (ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL). AJUIZAMENTO EM 03/08/2012. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DÍVIDA LÍQUIDA. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS
OS PARÂMETROS PARA ADEQUAR A VOCAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,

1. O contrato de abertura de crédito, quando instruído com nota promissória protestada e boletos bancários com data de vencimento fixada, configura dívida líquida, exigível e documentada por instrumento particular.

2. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O vencimento da obrigação ocorreu em 31/01/2007, conforme nota promissória protestada e documentos emitidos pelo próprio banco autor.

4.
A ação foi proposta apenas em 03/08/2012, após o decurso do prazo de 5 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n
.
0011026-74.2007.8.05.0150
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII